Tribunal: TCU
Processo: 012.516/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pela sra. Ana Maria de Brito Gomes contra o Acórdão 14058/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele parcial provimento; 9.2. deixar assente que, em face da modulação conferida pelo Supremo Tribunal Federal à tese de repercussão geral fixada no RE 638.115, as determinações constantes dos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.5 do Acórdão 14058/2020-TCU-Primeira Câmara , no que tange às parcelas de "quintos" incorporados posteriormente à publicação da Lei 9.624/1998 (8/4/1998), não se aplicam aos inativos eventualmente albergados por decisões judiciais transitadas em julgado; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.